Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-95.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido, cuja pretensão é a repetição de tarifa de seguro prestamista, sob a alegação de que a contratação lhe foi imposta, pois não teve a opção de não contratar, conforme indica a divulgação “seguro opcional”.
3. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
5. O seguro prestamista vendido em conjunto com o contrato de empréstimo traz vantagem para ambas às partes, pois a garantia de recebimento do valor emprestado em caso de morte ou invalidez do consumidor acaba por reduzir o valor dos juros incidentes sobre o contrato de empréstimo, consoante entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.060.515-DF.
6. Há necessidade de comprovação de que o fornecedor vinculou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, pois a prática abusiva de venda casada não se caracteriza apenas pela realização de dois negócios jurídicos em um mesmo momento. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.1063487, 07167303520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017. Acórdão n.1044606, 07017519820178070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/09/2017, Publicado no DJE: 12/09/2017. Acórdão n.1000531, 20161210005065ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 23/02/2017.
7. É indevida a restituição do seguro pago livremente, adquirido via internet banking, salvo se houvesse protesto imediato da cobrança.
8. No presente caso, a contratação do empréstimo e do seguro deram-se por meio de terminal eletrônico, com a utilização de senha pessoal. A apresentação do contrato com lançamento de assinaturas das partes, seu reconhecimento de firma, e registro do contrato, são exigências formais em desuso. Havendo a intenção de suspensão ou cancelamento do seguro, poderá o consumidor simplesmente requerer a suspensão do pagamento, porém, deverá suportar a incidência de novos juros de financiamento, que foram diminuídos em razão da garantia contratada, sob pena de beneficiar-se em detrimento da boa-fé contratual.
9. Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito, o que não restou demonstrado no caso em exame. É que a necessidade de propositura de ação judicial para solução de conflito de pretensões, por si só, não caracteriza o desvio produtivo. Incabível, portanto, a indenização.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido em custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.